Tribunal: STF
Processo: RMS 23320
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Aposentados e pensionistas. Vencimentos e
 pensões. Vantagens pecuniárias. Adicional bienal. Adicional por
tempo de serviço. Cumulação. Inadmissibilidade. Agravo regimental
improvido. Aplicação do art. 37, XIV, da CF. Não são cumuláveis o
adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, enquanto
acréscimos pecuniários de idêntico fundamento